Tribunal: STF
Processo: RHC 261373
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 244-B DO ECA E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO NO TRIBUNAL A QUO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso em habeas corpus nº 198.266, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso em habeas corpus não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. As teses relacionadas à insuficiência de provas para condenar a agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas e à revisão da dosimetria da pena não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, no julgamento do writ originário. 



    3. Como já detalhado nas decisões anteriormente proferidas, a Corte local, ao analisar a impetração, destacou que tais matérias foram objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, de modo que a formulação de requerimento idêntico no habeas corpus configura reiteração de pedidos e obsta seu conhecimento. 



    4. Ademais, o recurso não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento da apelação, o que inviabiliza o exame das razões ali registradas, a fim de apreciar os pedidos formulados no recurso em habeas corpus. 



    5. Quanto à suscitada nulidade, o decisum combatido foi claro ao demonstrar que, na hipótese, havia fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais no domicílio da ré, diante da menção a elementos objetivos que, em conjunto, denotavam a existência de fundada suspeita de que a investigada armazenasse substâncias ilícitas em sua moradia – o que se confirmou após a realização da busca domiciliar, como detalhado na decisão agravada. 



    6. Com efeito, embora o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, observo que o ingresso no lote foi precedido da visualização da ora paciente em atitude suspeita, uma vez que saía apressadamente de uma das casas enquanto falava ao telefone, o que sugeria que havia sido avisada da existência de notícia anônima sobre a prática de atividade ilícita no local. 



    7. Agravo não provido."



    E HC nº931.657, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR E TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava ilegalidade na busca domiciliar e ausência de provas para condenação por tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteava-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior que não conheceu do habeas corpus. 



    3. Há também a questão de saber se a alegação de nulidade da ação penal por ausência de gravação da entrada dos policiais no domicílio pode ser analisada diretamente por esta Corte Superior. 



    4. Outra controvérsia consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a dedicação a atividades criminosas.



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, que foi devidamente fundamentada. 



    6. A tese de nulidade da ação penal por ausência de gravação da entrada dos policiais no domicílio não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise por esta Corte Superior. 



    7. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame de fatos e provas, o que é vedado na via eleita. 



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com outras circunstâncias do flagrante, indicam a dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício do tráfico privilegiado.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “1,582 kg de cocaína, 148g de maconha, duas balanças digitais, material para “dolagem”, um revólver 38 e seis munições do mesmo calibre”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. Então, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na dosimetria da pena imposta.



    Aponta que “a manutenção da condenação da Recorrente, com base em provas obtidas em flagrante desrespeito à inviolabilidade de seu domicílio, representa uma grave violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e à tese de repercussão geral firmada no RE 603.616/RO. A nulidade da prova obtida ilicitamente é medida que se impõe, com a consequente absolvição da Recorrente ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, expurgando-se as provas ilícitas do processo”. Considera que teria ocorrido violação ao princípio da colegialidade na instância antecedente e que “a questão transcende a mera formalidade regimental e adentra a esfera dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A sustentação oral, em especial em sede de habeas corpus, que versa sobre a liberdade de locomoção, constitui um instrumento essencial para o exercício pleno da defesa, permitindo que o advogado exponha os argumentos de forma mais detalhada e persuasiva aos julgadores”. Advoga que “embora o STJ tenha afirmado que as teses de insuficiência de provas para condenação por associação para o tráfico e de revisão da dosimetria da pena não foram apreciadas pelo Tribunal a quo e configuram reiteração de pedidos, a nulidade da prova obtida por invasão de domicílio impacta diretamente a validade da condenação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, a Recorrente, ARIANE TIAGO DA SILVA, requer a Vossa Excelência o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: 



    a) Reformar o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem as devidas "fundadas razões", em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e à tese de repercussão geral firmada no RE 603.616/RO, com a consequente absolvição da Recorrente ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, expurgando-se as provas ilícitas do processo;



    b) Reconhecer a violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da impossibilidade de sustentação oral em decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, determinando-se o retorno dos autos ao STJ para novo julgamento com a observância de tais garantias; 



    c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, determinar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas, corrupção de menor, posse de arma de fogo e munição de uso permitido. Apreensão de 1,582 kg de cocaína, 148g de maconha, duas balanças digitais, material para “dolagem”, um revólver 38 e seis munições do mesmo calibre. Busca domiciliar. Justa causa caracterizada. Causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requisitos não preenchidos. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, em relação ao agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso em habeas corpus nº 198.266, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes (a) para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às testemunhas. 3. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/215)



    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    AgRg nos EDcl nos EDcl no recurso em habeas corpus nº 198.266:



    “[...] A despeito das ponderações defensivas, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Inicialmente, registro que a decisão agravada não violou o princípio da colegialidade. Isso porque, "segundo reiteradas manifestações desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 701.443/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 10/10/2022, grifei). 



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.739.428/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2022); AgRg no AREsp n. 1.930.493/SP (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 4/10/2021) e AgRg no REsp n. 1.571.787/MG (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 20/5/2016). 



    No caso, a ordem foi denegada por estar o acórdão combatido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Além disso, ressalto que as teses relacionadas à insuficiência de provas para condenar a agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas e à revisão da dosimetria da pena não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, no julgamento do writ originário. 



    Como já detalhado nas decisões anteriormente proferidas, a Corte local, ao analisar a impetração, destacou que tais matérias foram objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, de modo que a formulação de requerimento idêntico no habeas corpus configura reiteração de pedidos e obsta seu conhecimento. 



    Ademais, o recurso não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento da apelação, o que inviabiliza o exame das razões ali registradas, a fim de apreciar os pedidos formulados no recurso em habeas corpus. 



    Quanto à suscitada nulidade, o decisum combatido foi claro ao demonstrar que, na hipótese, havia fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais no domicílio da ré, diante da menção a elementos objetivos que, em conjunto, denotavam a existência de fundada suspeita de que a investigada armazenasse substâncias ilícitas em sua moradia – o que se confirmou após a realização da busca domiciliar. Confira-se (fls. 987-992, destaques no original): [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Habeas corpus nº 931657



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada. Consoante assentado na decisão agravada, não remanesce dos autos a presença de teratologia ou de coação ilegal que imponha a concessão da ordem de ofício, na forma do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



      Em relação à pretensão de nulidade da ação penal na origem, à vista da alegada ausência de gravação da entrada dos policiais no domicílio da recorrente, reputo que a tese não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, a caracterizar inovação recursal, sendo proscrita a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indesejada supressão de instância. A propósito: AgRg no REsp 2109923 / PR, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 18/03/2025. 



    No que toca ao pleito de absolvição, não há reparo a ser ultimado em relação à decisão monocrática vergastada, porquanto o habeas corpus não consiste em via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, pois exige o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pelos limites do writ (AgRg no HC 995102 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 17/06/2025).



      De outro giro, em se tratando do pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o Tribunal de origem reconheceu que se trata de recorrente que se dedica a atividades criminosas, de modo a reputar ausentes os requisitos legais autorizadores do privilégio. 



    Registro, no particular, que este Tribunal possui entendimento sedimentado no sentido de que a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e os apetrechos utilizados, além da utilização de arma de fogo, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, são aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas, de sorte a afastar o benefício do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp 2676524 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 25/02/2025). 



    Nesse contexto, é assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado, exigiria aprofundado reexame probatório, vedado na via estreita colimada. Nessa linha, mutatis mutandis: AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/202). 



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Nesse contexto, em relação aos pedidos de observo que o Tribunal a quo registrou que “as teses relacionadas à insuficiência de provas para condenar a agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas e à revisão da dosimetria da pena não foram apreciadas pelo Tribunal a quo”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito dessas matérias de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário a esse respeito consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “havia fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais no domicílio da ré, diante da menção a elementos objetivos que, em conjunto, denotavam a existência de fundada suspeita de que a investigada armazenasse substâncias ilícitas em sua moradia – o que se confirmou após a realização da busca domiciliar”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (RHC 234.187-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.566-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2024)



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRI